Tribunal: TJMT
Processo: 1031729-70.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1031729-70.2025.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDA: ANDRE LUIZ PEREIRA XAVIER
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14/10 a 16/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação proposta por consumidor, determinando o restabelecimento do fornecimento de energia e condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão da interrupção indevida do serviço, apesar do adimplemento da fatura questionada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora adimplente configura falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se o corte indevido justifica a condenação por danos morais e se o valor fixado mostra-se proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, sem justa causa, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC.
4. O ônus de demonstrar a regularidade do corte de energia incumbe à fornecedora, conforme o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, tendo apresentado apenas alegações genéricas.
5. A existência de ordem de religação nos registros internos da empresa, bem como o lacre de corte apresentado pelo autor, comprovam a interrupção do fornecimento, infirmando a tese defensiva de inexistência de suspensão.
6. A interrupção injustificada de serviço essencial atinge a dignidade do consumidor e ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral in re ipsa.
7. A indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico, sem configurar enriquecimento ilícito. O montante de R$ 6.000,00 mostra-se excessivo diante da extensão do dano, sendo razoável sua redução para R$ 4.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A concessionária de serviço público responde objetivamente por falha na prestação do serviço, inclusive por corte indevido de fornecimento de energia elétrica, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A interrupção imotivada de serviço essencial, como a energia elétrica, configura ato ilícito e gera dano moral presumido, independentemente da comprovação de prejuízo concreto. 3. O ônus de comprovar a regularidade da suspensão do serviço incumbe exclusivamente à fornecedora. 4. O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o impacto da conduta na esfera pessoal do consumidor.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6o, VIII, 14; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, art. 46.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031729-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ PEREIRA XAVIER - CPF: 044.879.321-06 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025